Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0747116-86.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 174681693 e 175577749 dos autos originários n. 0741905-66.2023.8.07.0001), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da penhora incidente sobre os créditos de aluguéis dos imóveis localizados no Ed. Spazio, no Rio de Janeiro. O agravante sustenta que os imóveis locados são de sua propriedade, e não do executado no cumprimento de sentença n. 0024793-77.2013.8.07.0001. Destaca que o agravante-embargante (Grupo OK Construções e Empreendimentos - CNPJ no 24.934.309/0001-17) não se confunde com o executado-embargado Grupo OK Construções e Incorporações - CNPJ no 01.535.160/0001-06. Alega o descabimento da constrição, ao argumento de que empresas que detém os mesmos sócios não se confundem, ante a autonomia de cada pessoa jurídica reconhecida no art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. Frisa que as duas empresas são matrizes e foram fundadas em datas distintas, separadas por mais de 20 (vinte) anos. Salienta que o documento apresentado pelo credor para embasar o pedido de penhora “foi a “Declaração de informações sobre atividade imobiliária da empresa Grupo OK Construções e Empreendimentos LTDA EPP (CNPJ no 24.934.309/0001-17)” (ID no 167436429), onde foram listados alguns imóveis de propriedade do presente agravante (Grupo OK Empreendimentos) no Ed. Spazio Barra, o qual o exequente/agravado (Aerus) requereu a penhora dos aluguéis como se fossem imóveis do então executado (Grupo OK Construções e Incorporações)”. Afirma que o juízo singular partiu de premissa equivocada “ao consignar indiretamente que o embargante deveria ter juntado os contratos de locação, pois a parte do locador (20%) não foi alvo de penhora, mas sim somente a parte do proprietário (80%)”. Aduz que o perigo de dano se consubstancia na carta precatória expedida determinando o depósito de 80% do valor dos alugueis em conta judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a “penhora sobre os créditos de aluguéis do proprietário do Ed. Spazio, ora agravante, determinando o recolhimento e/ou suspensão da Carta Precatória expedida para a Comarca do Rio de Janeiro”. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No caso, o agravante insurge-se da penhora incidente sobre os créditos de aluguéis de imóveis localizados no Ed. Spazio, no Rio de Janeiro, deferida no cumprimento de sentença n. 0024793-77.2013.8.07.0001. Sustenta que os imóveis locados são de sua propriedade e não do embargado. Anota que o agravante-embargante (Grupo OK Construções e Empreendimentos - CNPJ no 24.934.309/0001-17) não se confunde com o executado-embargado Grupo OK Construções e Incorporações - CNPJ no 01.535.160/0001-06, destacando a autonomia da pessoa jurídica reconhecida no art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. O juízo singular indeferiu a suspensão da penhora, sob o fundamento de que “há indícios de pertencimento do mesmo grupo econômico” e, ainda, porque “a figura do locador não se confunde com a do proprietário, o que demanda de provas concretas”. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico do executado, sofra constrição patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023) No mesmo sentido, o aresto deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE EMPRESA DIVERSA DA PARTE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE COMÉRCIO PELA AGRAVANTE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1 O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC. 2. Nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse o embargante faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido. 3. Na hipótese, frustradas a tentativas de localização de bens e do estabelecimento comercial da devedora, a agravada peticionou nos autos de origem afirmando que a executada passou a funcionar em outro endereço, alterando seu nome fantasia, sendo deferida a penhora de bens nesse novo local. 3.1. Demonstrada nessa análise prefacial que a agravante é pessoa jurídica distinta da empresa executada, e que é a recorrente quem ocupa o estabelecimento comercial onde determinada a realização de penhora, verificam-se presentes os pressupostos do art. 678 do CPC para a concessão da liminar em embargos de terceiro. 4. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico, mediante alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1439079, AGI 0711508-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 20/7/2022, DJE: 15/8/2022) Nesse cenário, considerando a comprovação da propriedade dos imóveis pelo agravante (id. 174645298 na origem), descabida a penhora dos aluguéis advindos dos indigitados bens, porquanto não pertencentes ao executado no cumprimento de sentença. Além disso, ao que tudo indica, não há relação de consumo entre as partes, o que poderia, em tese, autorizar a medida constritiva. Assim, vislumbro a probabilidade do direito, uma vez necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o escopo de atingir patrimônio de sociedade diversa da devedora. Apesar disso, ausente o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, o agravante sequer alega que o não recebimento dos aluguéis vai prejudicar seu funcionamento. Ademais, a verba devida pelas locações ficará depositada em conta vinculada ao processo originário, não ficando prejudicado, portanto, o levantamento da quantia caso reconhecida a ilegalidade da penhora ao final no julgamento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator